Tribunal: TJDFT
Processo: 0752196-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. MERO INADIMPLEMENTO E ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em autos em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. Não se tratando a demanda sobre relação de consumo, nem sendo aplicável a legislação ambiental, a eventual desconsideração da personalidade jurídica deve ser dar com base no artigo 50 do Código Civil, aplicando-se, portanto, a teoria maior, a qual exige a demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, além da insolvência ou descumprimento de uma obrigação.

3. O mero inadimplemento e o encerramento irregular das atividades, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e majoritário desta Corte de Justiça, não são circunstâncias suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.

4. No caso dos autos, deve ser mantida a r. decisão agravada que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa para atingir os seus sócios, porquanto não demonstrado mínimos indícios da presença dos requisitos exigidos legalmente, tendo o pedido se baseado exclusivamente na alegação de mero inadimplemento e encerramento irregular das atividades.

5. Recurso conhecido e desprovido.